Tribunal: TJDFT
Processo: 0745579-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. TEMA 106/STJ. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO. MICOFENOLATO DE MOFETILA. INCAPACIDADE DA PARTE EM ARCAR COM O CUSTO DO TRATAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. REQUISITOS PRESENTES. IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS. NÃO COMPROVAÇÃO. NOTA TÉCNICA DO NATJUS NÃO FAVORÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A saúde é um direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, III, ambos do texto constitucional.
2. Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS - impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. Trata-se de tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ - em sede de recursos repetitivos no julgamento do Resp 1.657.156/RJ (Tema no 106).
3. Na espécie, estão presentes os requisitos: (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. No entanto, não se mostrou plausível a procedência do pedido autoral, pois não demonstrada a imprescindibilidade de administração do medicamento, tampouco a ineficácia dos fármacos disponíveis na rede pública para tratamento da moléstia que aflige a apelante.
4. O NATJUS/TJDFT concluiu pela não justificação da indicação clínica do fármaco para o caso em comento, tendo chegado a tal resultado levando em consideração uma série de fatores, dentre os quais o fato de que: (i) existe no SUS alternativas terapêuticas ainda não utilizadas pela paciente, a saber, ciclosporina e ciclofosfamida; (ii) que a ciclosporina é padronizada pelo Ministério da Saúde do Brasil via Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas como um dos tratamentos para o LES; (iii) que a CONITEC recomendou a incorporação do micofenolato de mofetila no SUS somente para o tratamento do LES com envolvimento renal (nefrite lúpica), o que não é o caso da paciente tratada pela nota técnica, não havendo parecer quanto à indicação do tratamento nas manifestações não renais. Forçoso reconhecer que não estão presentes os requisitos exigidos para a concessão do medicamento pleiteado pela autora.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados.